Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante que: 1) participou do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (COD 104 – Transporte) e concorreu a uma das vagas reservadas a candidatos negros; 2) os itens 8.13 e 8.15 do edital do concurso (Edital 01/2022 – ATUB) preveem que os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas aos candidatos negros; 3) o IADES incluiu os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência nas vagas reservadas aos candidatos negros, o que causou sua desclassificação; 4) o edital do concurso previu que seriam avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até a 90a posição das vagas oferecidas à ampla concorrência e até a 36a posição das vagas reservadas aos negros; 5) o resultado provisório das provas objetivas publicado pelo IADES demonstra que 36 candidatos classificados nas vagas reservadas a negros também foram classificados nas vagas oferecidas à ampla concorrência; e 6) se, nos termos do edital, fossem retirados das vagas destinadas aos negros os 36 candidatos que obtiveram aprovação também na classificação geral, ele ficaria na 22a posição das vagas destinadas aos candidatos negros e seria classificado. Ao final, requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O impetrante foi intimado para juntar documentos que comprovassem sua hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento das custas (ID 54822516). Em resposta, apresentou sua carteira de trabalho digital e comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (IDs 55405224/25). É o relatório. DECIDO. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o impetrante fundamenta seu pedido de gratuidade nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, o Impetrante roga pela concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, devido a sua pouca condição financeira e atualmente encontrar-se desempregado, deve ser considerada pobre na forma da lei e assim o sendo, faz jus, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça, conforme declaração de hipossuficiência. (ID 54412781, p. 2) Os documentos anexados pelo impetrante (IDs 55405224/25) confirmam seu alegado estado de hipossuficiência econômica: está desempregado e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. Os documentos apresentados pelo impetrante não permitem, mediante cognição sumária, a conclusão pela inobservância das regras do edital. Necessário, portanto, submeter a questão ao contraditório para posterior análise exauriente. Ademais, prima facie, interpretação sistemática dos itens 8.13 e 8.15 do edital do concurso (Edital 01/2022 – ATUB) – que preveem que os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas aos candidatos negros – indicam que as referidas disposições devem ser aplicadas no momento do provimento dos cargos e não como critério de correção, avaliação e classificação dos candidatos nas fases do certame. INDEFIRO o pedido de liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator